Tribunal: TJES
Processo: 5000784-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000784-16.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATEUS GUEZ DA SILVA
APELADO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000784-16.2022.8.08.0035

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MATEUS GUEZ DA SILVA

ADVOGADO : JUAREZ JOSÉ VEIGA

RECORRIDA : VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia está relacionada ao pagamento das custas processuais pela parte que desistiu da demanda indenizatória.

Do contexto dos autos, extrai-se que o Apelante ingressou com a demanda indenizatória em desfavor da Apelada, em razão dos danos materiais e morais advindos do acidente de trânsito supostamente causado pelo preposto desta última (id. 3348933)

Logo em seguida, o Apelante informou o equívoco no protocolo da petição inicial para o Juízo Comum, ao invés do Juizado Especial, motivo pelo qual requereu a desistência (id. 3348945 e 3348950).

A sentença recorrida homologou a desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, mas condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais (id. 3348951).

Não se conformando, o Apelante recorre sustentando que (i) protocolou por equívoco a petição inicial perante o Juízo Comum, embora destinada ao Juizado Especial; (ii) requereu a desistência antes da citação; (iii) é cabível o cancelamento da distribuição sem o recolhimento de custas, e (iv) não foi conhecido seu pedido de assistência judiciária gratuita, por se cuidar de motorista de aplicativo “Uber” e o veículo se encontrar sinistrado (id. 3348953).

Sem manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, a desistência da ação é ato unilateral do demandante, que, homologada, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC), com o pagamento das custas e despesas processuais por aquele que desistiu (art. 90,
caput
, do CPC).

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...] As custas judiciais têm natureza jurídica de taxa. Portanto, as custas representam um tributo. [...] o tributo taxa pode ser cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou em razão do serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. [...]
ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa
[...]
(REsp n. 1.893.966/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Nesse sentido, considerando que o Apelante foi quem deu causa à extinção prematura da demanda, ao requerer a desistência, deve o mesmo arcar com as custas, porque o serviço público foi prestado e estava à disposição do contribuinte.

Por outro lado, o Apelante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita na sentença, ao ser compelido ao recolhimento das custas processuais.

Como se sabe, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso,
não
existe nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência expressamente declarada pelo Apelante, merecendo reforma a sentença, neste particular.

O Apelante se qualifica como motorista de aplicativo “Uber”, reside em bairro simples no município de Vila Velha, conforme endereço constante dos autos, permitindo aferir que não detém vida luxuosa, sendo crível que possui outras despesas ordinárias básicas com moradia e alimentação.

No processo principal, pretende ser indenizado pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito supostamente provocado por preposto da Apelada, envolvendo justamente o veículo instrumento de trabalho.

Nesse escólio, não reputo razoável indeferir a assistência judiciária gratuita se inexistem fundadas razões para crer que o Apelante possui capacidade financeira para custear as custas do processo.

Sem contar que o tão só fato de estar assistido por advogado particular não impede a concessão do benefício, sendo essa premissa até mesmo evidenciada pelo disposto no art. 99, § 4º, do CPC.

Ressalto, por fim, que a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta, mas a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Logo, o deferimento da assistência judiciária gratuita deve ter ênfase no próprio acesso à justiça, garantido constitucionalmente ao Apelante.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando em parte a sentença para deferir a assistência judiciária gratuita ao Apelante, suspendendo a exigibilidade da cobrança das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A desistência da ação é ato unilateral do demandante, que, homologada, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC), com o pagamento das custas e despesas processuais por aquele que desistiu (art. 90,
caput
, do CPC).

2. “
As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa”
(STJ, REsp n. 1.893.966/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021).

3. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição.

4. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

5. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.